Tribunal: STF
Processo: RHC 231188
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 793.532/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. ABSOLVIÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem embasou a condenação do paciente, ora agravante, em elementos fáticos-probatórios concretos, os quais, mostraram-se suficientes à conclusão pelo julgador de que o ora agravante praticou os delitos pelo qual foi condenado. Desconstituir referido entendimento, para absolver o paciente ao argumento de que o fato não constitui crime, implica no reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 39)



    O recorrente narra (eDOC 46) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 288, caput, do Código Penal; 89, caput, da Lei 8.666/1993, por quatro vezes; 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967; e 1º, caput, da Lei 9.613/1998 às penas de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 12 anos de detenção, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega que seria “plenamente possível a contratação direta dele (como médico), via pessoa jurídica, por inexigibilidade de licitação, para a prestação de serviços à população do Município, em razão da inviabilidade de competição em certame na modalidade concurso público, devido à ausência de interessados”. (p. 2)



    Sustenta que as contas municipais foram aprovadas e que “diversos outros médicos prestavam e ainda prestam serviço pela mesma forma de contratação direta e nenhum deles respondeu por qualquer processo, apenas o Paciente, segundo os juízes a quo, tratava-se de uma organização familiar com o fim de praticar crimes contra a Administração Pública, simplesmente por ser parente do ex-prefeito, sendo que prestava serviços igualmente a todos os demais médicos”. (p. 3)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 70)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Como visto, na hipótese em debate, a Corte de origem embasou a condenação do paciente, ora agravante, em elementos fáticos-probatórios concretos, os quais, mostraram-se suficientes à conclusão pelo julgador de que o ora agravante praticou os delitos pelo qual foi condenado.



    Desconstituir referido entendimento, para absolver a paciente ao argumento de que o fato não constitui crime, implica no reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas corpus”. (eDOC 40, p. 3)



    Efetivamente, a pretensão do recorrente é a de rejulgamento da ação penal por esta Corte, a fim de que ela acolha sua tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, que, como é cediço, depende da plena apreciação de todos os antecedentes e circunstâncias do delito e da conduta do agente. Esse procedimento é inviável na via estreita do habeas corpus, como se ilustra pelos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e formação de quadrilha. Pedido de absolvição por ausência de provas para condenação. Impossibilidade. Necessidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 221.980 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE AMEAÇA E DE INCÊNDIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 222.529 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente